Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. ACERVO PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ORAL. ROBUSTEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. MARCO FINAL DESSA UNIÃO EM DATA ANTERIOR À POSTULADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. A matéria impugnada centra-se no reconhecimento (ou não) post mortem da existência de união estável, diante do acervo probatório do processo.
II. No contexto, a prova oral produzida está relativamente limitada em fidedignidade, pois ausente o dever legal dos depoentes em dizer a verdade, razão pela qual todos os depoimentos possuem o mesmo valor probatório e precisam ser analisados de forma integrativa às demais provas.
III. Nos termos do parágrafo único do artigo 408 do Código de Processo Civil, a declaração emitida em documento particular prova o teor declarado, mas não prova o fato que nele se declara. E a firma reconhecida atesta, tão somente, a autenticidade do documento, consoante inciso I do artigo 411 desse Codex.
IV. Assim, declarações dessa espécie devem ser consideradas como mero testemunho escrito, isto é, precisam passar pelo crivo judicial, o que se deu no caso concreto, uma vez que três declarantes foram judicialmente inquiridas, confirmando o cerne das informações escritas.
V. Assim, se visualiza amparo factual compatível com as provas produzidas, para se concluir que houve convivência pública, contínua e duradoura entre o apelante e a de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar a partir de maio de 2015 até 14 de abril de 2017 (afastamento do lar por notícia de violência doméstica), preenchendo os requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.